Tribunal: TJMT
Processo: 1003455-06.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003455-06.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), GRAFITTE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 01.882.149/0001-04 (EMBARGADO), JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA - CPF: 910.042.331-91 (ADVOGADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), TAMIRES POMPERMAYER OLIVEIRA - CPF: 023.630.211-69 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S
.
A.

EMBARGADO:
GRAFITTE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.

TAMIRES POMPERMAYER OLIVEIRA
.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
–
P
REJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL
– ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO/
OMISSÃO NO ACÓRDÃO – PREMISSA EQUIVOCADA NA ANÁLISE – NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
BANCO DO BRASIL S.A.
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação Cível n.
1003455-06.2019.8.11.0002
, que deu provimento ao recurso interposto “
para acolher a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal quanto à pretensão objeto da ação monitória, reformando a sentença para julgar improcedente a ação.
”

A Embargante assevera que o acórdão está firmado em premissa equivocada, uma vez que “
julgou prescrita a demanda se baseando o lapso temporal no contrato primitivo, desprezando o aditivo contratual, julgando improcedente a demanda trazendo prejuízos de grande monta ao Banco Embargante.
”.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeitos infringentes e reformar a decisão embargada, para negar provimento ao recurso de apelação reformando, mantendo a sentença objurgada.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID. 218406786 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO
S
:
GRAFITTE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.

TAMIRES POMPERMAYER OLIVEIRA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
BANCO DO BRASIL S.A.
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação Cível n.
1003455-06.2019.8.11.0002
, que deu provimento ao recurso interposto “
para acolher a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal quanto à pretensão objeto da ação monitória, reformando a sentença para julgar improcedente a ação.
”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

ERRO/
CONTRADIÇÃO
- PREMISSA EQUIVOCADA

A Embargante assevera que o acórdão está firmado em premissa equivocada, uma vez que “
julgou prescrita a demanda se baseando o lapso temporal no contrato primitivo, desprezando o aditivo contratual, julgando improcedente a demanda trazendo prejuízos de grande monta ao Banco Embargante.
”.

Relata que o Embargado que
“Toda tese de defesa, apresentada pela parte

embargada em sede de Recurso de Apelação (id. 210251507), foi

fundamentada no sentido de que “o documento acostado (sem assinatura) não

atende aos requisitos previstos em lei, pois não tem aptidão para atestar a

exigibilidade da prestação perseguida pelo banco Réu, não podendo ser

considerado suficiente para viabilizar a ação monitória.”.

Saliento, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que tenha utilizado fundamentos suficientes a embasar a decisão. Desse modo, analisando a decisão embargada, não constato o alegado vício, uma vez que a matéria foi suficientemente analisada.

O voto foi assim proferido:

“
Egrégia Câmara,

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande-MT
que, na Ação Monitória movida pela instituição financeira recorrida, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial para constituir o título executivo no valor de R$ 647.352,55, além de condenar os apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em sequência, passo primeiramente ao exame da preliminar de deserção suscitada pela parte apelada, por se tratar de análise quanto ao requisito de admissibilidade deste recurso.

1. Preliminar suscitada pela instituição financeira apelada: deserção do recurso por recolhimento a menor do preparo

A parte apelada sustenta que os apelantes recolheram preparo a menor, uma vez que, nos termos do art. 7o-A, da Lei n.o 11.077/2020, o recolhimento deveria ser em 3% sobre o valor atribuído a causa.

Como o valor da causa é de R$647.352,55, a parte recorrida assevera que o preparo deveria ser recolhido na quantia de R$ 19.420,57 e não em apenas R$ 375,89.

Assim, entende que a recorrida deve ser intimada para realizar o pagamento do preparo em dobro, conforme o percentual estipulado no citado art. 7o-A, sob pena de deserção.

Pois bem. Sem razão a apelada.

Isso porque, contata-se que o processo em exame foi distribuído em
15/03/2019
. Ocorre que, desde 02/05/2023, o sistema de arrecadação deste E. Tribunal de Justiça está parametrizado à decisão do Procedimento de Controle Administrativo registrado sob o n.o 0006428-90.2021.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

No referido procedimento, ficou estabelecido que:

[...]
o regime de cobrança de custas processuais no Estado de Mato Grosso rege-se, simultaneamente, por três leis: a) a Lei Estadual n. 3.605, de 19 de dezembro de 1974, aos processos distribuídos até 1o de abril de 2002; b) a Lei Estadual n. 7.603, de 10 de janeiro de 2001, aos processos distribuídos entre 2 de abril de 2002 e 31 de dezembro de 2020; e c) a Lei Estadual n. 7.603, de 10 de janeiro de 2001, com a redação que lhe fora dada pela Lei Estadual n. 11.077, de 10 de janeiro de 2020,
aos processos distribuídos a partir de 1o de janeiro de 2021
.

Desse modo,
rejeito
a preliminar suscitada. Desse modo, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

2. Prejudicial de mérito suscitada pelos apelantes: prescrição quinquenal

Os recorrentes sustentam que o prazo prescricional, para ajuizamento de ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente, é quinquenal, na forma do
art. 206, § 5o, I, do Código Civil
.

Asseveram que a sentença não delimitou o marco inicial da prescrição, pois apenas estabeleceu que a prescrição não ocorreu, sob o fundamento de
que seu
termo final se encerraria em 15/08/2019, e a ação foi distribuída em 15/04/2019.

Ocorre que, os recorrentes aduzem que a prescrição teria ocorrido em
20/09/2015
, cinco anos após seu termo inicial a partir de
19/09/2010
, por ser esta a data de vencimento da última parcela do Contrato de Abertura de Crédito n.o 276.406.269.

Os apelantes alegam que, para fins de contagem da prescrição, esse Contrato é que deve ser considerado e não o denominado, pelo Juízo
a quo
, de “Aditivo” (ID 19423087, autos de origem), pois este seria ilegal e ilegítimo.

Na eventualidade de não se aplicar a prescrição, com termo final em 20/09/2015, os apelantes sustentam que a prescrição quinquenal deve ser reconhecida
quanto a todos os valores anteriores à data do ajuizamento da ação e, consequentemente, resultando na evolução do financiamento apenas a partir da data de 15/04/2013, ou seja, 01 (um) ano antes da data da prescrição em 15/04/2014.

Pois bem. Ressai dos autos, conforme sustentado pelo Banco apelado em sua petição inicial, que as partes celebraram entre si “
Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente-BB, Giro Cartões-Recebíveis, Cartão a Realizar
”, no. 276.406.269 (ID 210254203), emitido em 18/09/2009, cuja proposta envolveu a liberação de um limite de R$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais),
com vencimento final previsto para 19/09/2010
.

Ocorre que, segundo o banco apelado, o mencionado
Contrato foi retificado e ratificado através de Aditivo Contratual emitido em 15/08/2014
(ID 210254205), que excluiu garantia real, incluiu novas garantias reais e elevou o valor do contrato para R$ 790.000,00.

Para elucidar, cito o objeto constante do referido aditivo contratual:

[...]

FINALIDADE – O presente instrumento tem por objetivo retificar e ratificar, na forma das cláusulas abaixo, o CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – BB GIRO CARTÕES, n.o 276.406.269, no valor de R$ 264.000,00, firmado entre as partes aos 18.09.2009, vencimento em 19.09.2010, garantido por CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS, para EXCLUIR GARANTIA REAL, INCLUIR GARANTIA REAL E ELEVAR O VALOR DO ITEM FINANCIADO.

[...] (ID 210254205)

Assim, a recorrida alega que os apelados não teriam adimplido o citado saldo devedor, resultando em vencimento antecipado em
19/04/2016
.

Assim, a parte apelada ajuizou a demanda para cobrar a quantia de R$ 647.352,55, atualizada até 30/04/2019.

Em que pese o prazo prescricional, em contratos com sucessão negocial onde ocorreu repactuação de dívidas, é contado do último deles, em decorrência do instituto da novação, previsto no
art. 360, do Código Civil Brasileiro
, no caso em exame, o aditivo apresentado pela instituição financeira apelada é imprestável como prova para embasar a ação monitória, pois sem a assinatura de qualquer dos apelados
e
portanto, incapaz de renovar o início da contagem da prescrição quinquenal.

O único contrato, com a assinatura dos apelantes, é o já mencionado “Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente-BB, Giro Cartões-Recebíveis, Cartão a Realizar”, no. 276.406.269, datado de 18/09/2010 e, com vencimento final para 19/09/2010 (ID 210254203).

Desse modo, constata-se a ocorrência da prescrição quinquenal a contar do vencimento, uma vez que o aditivo e demais documentos, unilateralmente produzidos pela instituição financeira apelada, são insuficientes para comprovar a novação da dívida a fim de se reiniciar o prazo prescricional de instrumento particular previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5o
Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
;

[Grifo
nosso]

Nesse sentido, cito as seguintes ementas de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO MONITÓRIA - COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA ORIUNDA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PRAZO QUINQUENAL - ART. 206, §5o, I, DO CC/2002 - AJUIZAMENTO INTEMPESTIVO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO - INAPLICABILIDADE DO §8o DO ART. 85 DO CPC – INCIDÊNCIA DO §2o DO MESMO DISPOSITIVO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 1076 DO STJ -RECURSO DO AUTOR (BANCO) NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo o art. 206, §5o, I do CC/2002, o prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC).

É inviável o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (Tema 1076 do STJ, Recurso representativo da controvérsia).

(N.U 1007236-11.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022,
Publicado
no DJE 11/08/2022)
[Grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 206, §5o, I, CC – PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – INVALIDADE - REQUERIMENTO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR
– AJUIZAMENTO DE ANTERIOR AÇÃO DE EXECUÇÃO – CITAÇÃO – EXTINÇÃO POR DEÍSIDIA DO EXEQUENTE – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, §8o, CPC) – INVIABILIDADE – PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 85, §2o, DO CPC – NECESSIDADE – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO – RECURSO DOS ADVOGADOS DA PARTE RÉ PROVIDO.

Embora as instituições financeiras não possuam o poder discricionário para a concessão do alongamento da dívida rural, a concessão de tal benefício depende de pedido expresso/formal do devedor, de modo que, como dito, a
solicitação pelo devedor da prorrogação da dívida constitui requisito essencial para a sua validade.

Não se verificando a formalização de pedido pelos mutuários, não há como reconhecer a legalidade da prorrogação da dívida, diante da aplicabilidade imediata do benefício, pois, conforme ressaltado alhures, tal prolongamento não podia ser realizado unilateralmente pela instituição financeira
; de modo que deve prevalecer a data de vencimento da dívida prevista no aditivo, celebrado entre as partes.

O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título de crédito desprovido de força executiva é quinquenal,
a contar do dia seguinte ao vencimento do título
, consoante entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Embora a citação válida conduza à interrupção da prescrição, mesmo nas hipóteses em que a demanda é extinta sem resolução do mérito, tal entendimento não se aplica nos casos em que a extinção decorra de negligência das partes, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1091539/AP (Repetitivo).

Está prescrita a pretensão monitória formulada além do prazo prescricional quinquenal, do artigo 206, §5o, I, do CC.

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por meio de apreciação equitativa, deve ser vista como uma regra de exceção, mostrando-se somente cabível se o proveito econômico da causa fosse inestimável ou irrisório, ou, ainda, se o valor da causa fosse muito baixo (CPC, art. 85, §8o).

Nesse contexto, a fixação da verba honorária deve obedecer aos critérios ordinários, insculpidos no §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, de modo que, havendo obtenção de proveito econômico, deve ser arbitrada com base no valor respectivo, levando em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, conforme disposição dos incisos I a V do mencionado parágrafo.

(N.U 0001119-33.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 02/02/2022)
[Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal quanto à pretensão objeto da ação monitória,

reformando a sentença para julgar improcedente a ação
.
”

Perceba que restou devidamente explicado que das informações colhidas do contrato, não se pode identificar ausência de clareza nas informações.

Destaco os trechos abaixo que trataram sobre aduzidos pelo embargante:

[...]
O único contrato, com a assinatura dos apelantes, é o já mencionado “Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente-BB, Giro Cartões-
Recebíveis, Cartão a Realizar”, no. 276.406.269, datado de 18/09/2010 e, com vencimento final para 19/09/2010 (ID 210254203).

Desse modo, constata-se a ocorrência da prescrição quinquenal a contar do vencimento, uma vez que o aditivo e demais documentos, unilateralmente produzidos pela instituição financeira apelada, são insuficientes para comprovar a novação da dívida a fim de se reiniciar o prazo prescricional de instrumento particular previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil
.

[...]

Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal quanto à pretensão objeto da ação monitória, reformando a sentença para julgar improcedente a ação.”

Diante disso, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer
contradição/
omissão no Acórdão objurgado.

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024